Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ART. 1.336, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INAPLICABILIDADE DO ÍNDICE OTN. INPC COMO ÍNDICE ADEQUADO. TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de taxas condominiais, condenando o apelante ao pagamento de valores devidos, acrescidos de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento, e multa de 2%, nos termos do art. 1.336, §1o, do Código Civil.
2. Não obstante constar previsão condominial sobre os encargos da mora, mostra-se inviável aplicar correção monetária com base na variação de OTN (Obrigações do Tesouro Nacional), previsto pelo Decreto-Lei 2.284/1986 e extinto pela Lei 7.730/1989, sendo cabível a utilização do índice INPC, posto que melhor reflete a recomposição da desvalorização da moeda. Precedentes.
3. Os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, conforme o art. 397 do Código Civil, por se tratar de obrigação líquida e com termo certo. Precedentes.
4. Inexistindo cobrança indevida, pagamento realizado ou má-fé do credor, afasta-se a aplicação do art. 940 do Código Civil.
5. Negou-se provimento ao recurso.